Tribunal: TJDFT
Processo: 0721509-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES ENCONTRADOS EM CONTAS CORRENTES. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado possui natureza salarial, deve ser mantida a penhora realizada sobre o valor, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via SISBAJUD, nem justifica o seu desbloqueio.
3. A regra contida no artigo 836 do CPC no sentido de que “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”, por opção explícita do legislador, limita o seu âmbito de incidência a casos distintos da penhora de dinheiro. Portanto, tal regra incide nos casos em que o bem penhorado deva ser levado à hasta pública, não se aplicando nas hipóteses de penhora em dinheiro.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.